Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. MERA LIBERALIDADE. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL. JUSTO MOTIVO. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
3. O fato constitutivo do direito da empresa/apelante, neste caso, é demonstrar a inexistência das irregularidades relatadas pelo condomínio na prestação do serviço. Desse modo, ausente a demonstração de que cumpria suas obrigações contratuais, configura-se a justa causa para a rescisão.
4. Recursos conhecidos e não providos.